Tribunal: TJES
Processo: 5002096-35.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002096-35.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO DE GUARAPARI
REQUERIDO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

PROCESSO N
º
5002096-35.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO DE GUARAPARI

REQUERIDO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) REQUERENTE: AMERICO SOARES MIGNONE - ES12360, ARTHUR DAHER COLODETTI - ES13649-A
Advogado do(a) REQUERIDO: RENAN NOSSA GOBBI - ES19088

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela liminar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Guarapari/ES, em face da Lei Municipal nº 4.646, de 30 de dezembro de 2021, que “autoriza a instituição de sistema de transporte de passageiros complementar ao serviço público de transporte coletivo no município de Guarapari”.

Assevera o requerente, em apertada síntese, que o dispositivo de Lei impugnado, promulgada pela Câmara Municipal de Guarapari – derivada do Projeto de Lei nº 168/2021, de autoria do Vereador Marcelo Nascimento Rosa - a despeito do veto do Executivo, padeceria de vício de inconstitucionalidade formal.

Segundo alega, a violação de natureza formal se dá por vício de iniciativa, uma vez que usurpa “reserva legislativa do Chefe do Poder Executivo, especialmente no que se relaciona com organização administrativa, serviços públicos e atribuições de Secretaria do Governo local, situação que enseja o controle por parte do Poder Judiciário”.

Acórdão concedendo a liminar pretendida a fim de que sejam sobrestados os efeitos da legislação impugnada.

Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça opinando no sentido se que seja julgado procedente o pedido inicial a fim de que declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.646/2021, do município de Guarapari/ES, com efeitos ex tunc.

Eis o que tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento, na forma do artigo 10 da Lei 9868/99.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o relator, no sentido de deferir a liminar postulada.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

PROCESSO N
º
5002096-35.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO DE GUARAPARI

REQUERIDO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Advogados do(a) REQUERENTE: AMERICO SOARES MIGNONE - ES12360, ARTHUR DAHER COLODETTI - ES13649-A
Advogado do(a) REQUERIDO: RENAN NOSSA GOBBI - ES19088

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela liminar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Guarapari/ES, em face da Lei Municipal nº 4.646, de 30 de dezembro de 2021, que “autoriza a instituição de sistema de transporte de passageiros complementar ao serviço público de transporte coletivo no município de Guarapari”, merecendo destaque o referido dispositivo:

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, consoante ao estabelecido no Art. 67, § 7° da LOM – Lei Orgânica do Município faz saber que o Plenário APROVOU e ele PROMULGA a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica Autorizado ao Prefeito de Guarapari, a Instituição em Caráter Complementar ao Transporte Convencional de Passageiros em Ônibus, o Serviço de

Transporte de Passageiros em Coletivo com Capacidade entre 8 (oito) a 16 (dezesseis) Pessoas, no Município de Guarapari.

Art. 2º Para o cumprimento desta Lei, compete ao Poder Público de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito – SEPTRAN, a organização, o controle e a fiscalização da mesma.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Assevera o requerente, em apertada síntese, que o dispositivo de Lei impugnado, promulgada pela Câmara Municipal de Guarapari – derivada do Projeto de Lei nº 168/2021, de autoria do Vereador Marcelo Nascimento Rosa - a despeito do veto do Executivo, padeceria de vício de inconstitucionalidade formal.

Segundo alega, a violação de natureza formal se dá por vício de iniciativa, uma vez que usurpa “reserva legislativa do Chefe do Poder Executivo, especialmente no que se relaciona com organização administrativa, serviços públicos e atribuições de Secretaria do Governo local, situação que enseja o controle por parte do Poder Judiciário”.

Nesses termos, requereu a suspensão liminar dos efeitos da Lei Municipal nº 4.646, de 30 de dezembro de 2021, do Município de Guarapari, nos termos do artigo 169, alínea “b”, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, e do artigo 10, § 3º, da Lei 9.868/99.

Muito bem.

Em detida análise dos autos verifica-se que o dispositivo da Lei municipal impugnada ofende a previsão contida nos incisos III e VI, do artigo 63 da Constituição Estadual, aplicável por simetria em razão da determinação estabelecida no caput do artigo 20, também da Constituição Estadual – contrariando os artigos 58, I e IV, e 88, XX, da Lei Orgânica de Guarapari -, em razão do vício de iniciativa, já que caberia ao Chefe do Executivo municipal organização administrativa relacionada ao serviço de transporte público.

Além disso, observa-se como bem destacado na exordial, que a vigência de tal norma implica sérios efeitos em contratos já vigentes no município de transporte público, fato este que inclusive poderá surtir eventual prejuízo ao erário pela quebra contratual com a empresa vencedora do processo licitatório para realização do transporte público municipal.

Logo, a aprovação do dispositivo da referida lei municipal sem a iniciativa do Prefeito, revela a inconstitucionalidade formal e material, uma vez que contraria regras constitucionais de organização do espaço urbano, reserva legislativa, competência para realização de serviço público e observância de princípios constitucionais, desvirtuando e prejudicando o sistema de transporte público municipal, podendo causar prejuízos, quiçá irreparáveis, pela ausência de segurança jurídica em torno da matéria.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em outros julgados. Vejamos:

AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DE VILA
VELHA nº 6.064/2018 - DIVULGAÇÃO PRÉVIA DAS ALTERAÇÕES
DA LINHA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL - MATÉRIA DE
INICIATIVA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO -
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.

I A lei combatida incorre em flagrante inconstitucionalidade por
violação ao princípio da simetria e da independência dos
poderes, bem como a Constituição Estadual, notadamente os
art. 63, parágrafo único, inciso III e a Lei Orgânica Municipal em
seu art. 34, parágrafo único, inciso II, eis que a organização dos
serviços públicos é de competência exclusiva do Chefe do Poder
Executivo municipal.

II Incumbe ao Poder Executivo Municipal, enquanto gerenciador
das atividades administrativas, avaliar a conveniência e a
oportunidade da divulgação prévia das alterações das linhas de
ônibus eis que atrelada ao serviço público de transporte
municipal, cuja competência é exclusiva do Prefeito.

III - Ação julgada procedente, declarando, por conseguinte, a
inconstitucionalidade formal da Lei no 6.064/2018, do Município
de Vila Velha-ES atribuindo-lhe efeito ex tunc. (TJES – ADI
0007979-19.2020.8.08.0000 – Tribunal Pleno - Julg. 04/02/2021 –
Rel. Des. Robson Luiz Albanez).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.304/2018,
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VÍCIO NOMODINÂMICO. ACESSO DE
CARRINHOS DE BEBÊ NO TRANSPORTE PÚBLICO. INICIATIVA

PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA.

1. - É privativa do Chefe do Poder Executivo a iniciativa das leis
que tratam sobre serviços públicos (entre os quais se inclui o
transporte coletivo de passageiros) .

2. - A Lei Complementar n. 9.304/2018, do Município de Vitória,
que dispõe sobre o acesso de carrinho de bebê no transporte
público do Município, padece de vício de inconstitucionalidade
nomodinâmico por violação do disposto no artigo 61, §1º, II, b,
da Constituição Federal e no artigo 63, parágrafo único, inciso III,
da Constituição Estadual.

3. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(TJES – ADI 0028667-70.2018.8.08.0000 – Tribunal Pleno – Julg. –
Rel. Des. Dair José Bregunce).

O caso em voga revela, portanto, dispositivo de lei que atenta frontalmente contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que devem nortear todos os atos da administração pública a fim de se obter um estado equilibrado, sem possibilitar a criação de impactos financeiros que impeçam a regularidade fiscal municipal.

Nesse sentido, tem-se o parecer do douto Subprocurador-Geral de Justiça Josemar Moreira:

“... Ademais, ao assim agir, a Câmara Municipal, por ocasião da elaboração da referida norma, também violou o princípio da independência e harmonia entre os Poderes, preconizado pelo artigo 17, caput e parágrafo único da Constituição Estadual...

(...)

Ad hunc modo, após percuciente exegese do processado em testilha, conclui-se que o diploma legal sub examine violou substancialmente os preceitos constitucionais insertos nos artigos 17, 63, III e VI, 64, I e 152, II, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo, acima transcritos, tratando-se, portanto, de inconstitucionalidade formal/nomodinâmica e material/nomoestática...”

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Subprocuradoria-Geral de Justiça JULGO PROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, e DECLARO a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.646, de 30 de dezembro de 2021, com efeitos ex tunc.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 4.646, DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI – AFRONTA AS PREVISÕES CONTIDAS NO ARTIGO 20, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NOS ARTIGOS 58, INCISOS I E IV, E 88, INCISO XX, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - INDÍCIO DE VÍCIOS FORMAL E MATERIAL – CONFIGURADO – INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A Lei Municipal nº 4.646/2021, ao contrariar a disciplina estabelecida pela Lei Orgânica de Guarapari, supostamente viola a Constituição do Estado do Espírito Santo, sob o aspecto formal.

2. O reflexo direto da disciplina do artigo 88, XX, da LOM, é que a oficialização, alteração das normas do transporte público municipal, caracteriza-se como serviço público a ser prestado pelo Prefeito Municipal, através da organização administrativa, do orçamento e da estrutura do Poder Executivo, vinculando consequentemente a iniciativa de Projeto de Lei que verse sobre a matéria ao Alcaide, na forma do artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI da Constituição do Estado do Espírito Santo, e no artigo 58, I e IV, da própria Lei Orgânica de Guarapari.

3. No mais, ao desrespeitar reserva de iniciativa legiferante e modificar regra de execução de determinado serviço público, contrariando nos artigos 58, I e IV, e 88, XX, da Lei Orgânica de Guarapari, o dispositivo impugnado, integrante de lei ordinária (hierarquicamente inferior à LOM), viola o comando estabelecido pelo artigo 20 da Constituição do Estado do Espírito Santo, pelo qual "o município reger-se-á por sua lei orgânica e leis que adotar, observados os princípios da Constituição federal e os desta Constituição".

4. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas. Acorda o Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, julgar procedente a ação direta de constitucionalidade, nos termos do voto do Eminente Relator.